Tribunal: TJBA
Processo: 0334674-83.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0334674-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Remessa Necessária em face de sentença que concedeu a segurança para determinar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Impetrante. O autor obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 2014 e, no mesmo ano, houve registro de infração de trânsito. Contudo, em 2015, a Administração expediu a CNH definitiva. Apenas em 2018, ao tentar renovar o documento, o condutor foi surpreendido com bloqueio no prontuário referente àquela infração do período permissionário.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que nega a renovação da CNH definitiva com base em infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva há mais de três anos, consolidando a situação fática e violando o direito líquido e certo do Impetrante.

III. Razões de decidir

A expedição da CNH definitiva pela autoridade de trânsito gera a presunção de preenchimento dos requisitos legais, estabelecendo um direito líquido e certo para o condutor. A inércia da Administração, que emite o documento definitivo e aguarda o momento da renovação (anos depois) para suscitar óbice pretérito, configura clara violação a esse direito líquido e certo do Impetrante à renovação de sua CNH, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima.

IV. Dispositivo e tese

Remessa Necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Configura violação ao direito líquido e certo do condutor, bem como aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, o ato administrativo que impede a renovação da CNH definitiva com fundamento em infração cometida no período de permissão para dirigir, quando a própria Administração expediu o documento definitivo e manteve-se inerte por longo período."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.784/99, art. 2º. Jurisprudência citada: TJ-BA, AI 8000821-47.2022.8.05.9000; TJ-DFT, Acórdão 872859.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0334674-83.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e RENATO FARIAS DE ALIANÇA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.